Tribunal: TJMT
Processo: 1004791-17.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004791-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), M. B. COMERCIO DE GRAOS LTDA - EPP - CNPJ: 24.777.478/0001-90 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), AGROSAFRA COMÉRCIO DE GRÃOS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO MAGISTRADO A QUO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFICIO PELA AUTORIDADE FISCAL SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – POSSÍVEL VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL –
PROVÁVEL
DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E O
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Se a autoridade impetrada suspende a
inscrição estadual do contribuinte
de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, evidencia-se possível violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Quando a media da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se provável violação aos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Requisitos necessários para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança demonstrados.

Decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
M
. B. COMERCIO DE GRAOS LTDA - EPP
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos do
Mandado de Segurança n.º 1003513-52.2020.8.11.0041 que indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na reativação
da Inscrição Estadual da Agravante.

Aduz que na data de 29/10/2019 recebeu a
INTIMAÇÃO FISCAL Nº. 701969/1611/68/2019, a qual identificava a ausência de entrega de Escrituração Fiscal Digital-EFD
referente ao período de 09/2019, concedendo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para a regularização sob pena se suspensão da inscrição estadual.

Sustenta que antes de transcorrido o prazo estabelecido na intimação, entregou
Escrituração Fiscal Digital-EFD na forma como foi solicitado pelo fisco
.

Argumenta que embora tenha cumprido a obrigação assessoria, teve a sua Inscrição Estadual suspensa indevidamente pela autoridade impetrada.

Assevera que a suspensão da inscrição estadual na forma como foi realizada é ilegal, uma vez que não observou o devido processo legal.

Assegura que a suspensão de forma arbitrária viola o princípio do livre exercício da atividade econômica e o da segurança jurídica previstos na Constituição Federal.

Pontua que a pretensão recursal encontra respaldo nas S
úmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar no
mandamus
.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para reativar a Inscrição Estadual da Agravante.

Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, deferir a liminar pleiteada na inicial da ação mandamental.

A tutela antecipada recursal foi deferida
para determinar que seja
reativada a Inscrição Estadual da Agravante, até o julgamento do mérito recursal
.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa
M. B. COMERCIO DE GRAOS LTDA - EPP
impetrou com o Mandado de Segurança n.º 1003513-52.2020.8.11.0041 em face do ato praticado pelo
GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO e GERENTE DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS, ambos da SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEFAZ/MT, consubstanciado na suspensão da
Inscrição Estadual da impetrante.

Narra que, ao ser constatado pela Autoridade Fiscal a ausência de entrega de EFD, foi notificada
para a regularização da entrega da declaração no prazo de 05 (cinco) dias sob pena se suspensão da inscrição estadual.

Informa que mesmo cumprindo com a exigência de apresentar a EFD no prazo estabelecido pela Administração Pública, fora suspensa de forma arbitrária sua Inscrição Estadual e sem observar o
devido processo legal.

Pondera que a suspensão da Inscrição Estadual impossibilita o livre exercício das atividades empresariais
da Agravante, violando os
artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal e
S
úmulas 70, 323 e 547 do STF.

Requereu, em sede de liminar, a reativação da
Inscrição Estadual da Agravante, até o julgamento do mérito da ação mandamental.

O Magistrado
a quo,
ao receber a inicial, in
deferiu a tutela de urgência, motivando a interposição do presente agravo de instrumento.

Com essas considerações passo à apreciação das insurgências recursais.

Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Pois bem. Da análise dos autos, em especial dos documentos de Id.
34933991 - Pág. 1-2,
não é possível constatar que a
INTIMAÇÃO FISCAL Nº. 701969/1611/68/2019 de fato tenha sido integralmente atendida pela Impetrante/Agravante, uma vez que constam nos documentos apresentados nos autos apenas data das entregas e “
Hashcod
” (Código de Protocolo do Envio), não tendo como conferir qual é o conteúdo dos documentos encaminhados eletronicamente para o fisco.

Insta consignar que no sistema de Escrituração Fiscal Eletrônica é possível a entrega de documento em branco pelo contribuinte, de modo que, um protocolo eletrônico de entrega, não se mostra suficiente para provar que a Escrituração Fiscal Digital-EFD
referente ao período de 09/2019 encaminhada, se encontrava de fato preenchida com todos os lançamentos e operações financeiras realizadas pela Agravante e na forma como prevê a legislação.

No entanto, embora não seja possível, constatar das provas apresentadas nos autos que a obrigação acessória fora devidamente cumprida pela Agravante, o indícios se pairam no sentido de que a suspensão da Inscrição Estadual realizada de oficio se deu sem a instauração do processo administrativo e sem oportunizar o contribuinte se defender na esfera extrajudicial.

Sobre o assunto, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de que a
suspensão da inscrição estadual realizada sem que qualquer oportunidade de defesa viole os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE, COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002/SEFAZ – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2-
Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT. 3 – Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. 4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada”.

(TJMT - N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. [...]

Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa”
.

(TJMT - N.U 0028834-92.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DAS CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”.
(TJMT - N.U 0016901-88.2010.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

Além disso, as evidencias se firmam no sentido de que
tal medida obsta a Agravante de manter as atividades para qual a pessoa jurídica foi constituída, o que infringiria a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:

“
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos
o livre exercício de qualquer atividade econômica
, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nesse sentido já se posicionou a Suprema Corte de Justiça em casos análogos,
in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. [...] 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016)

E no mesmo sentido foi o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, como cito:

“[...]
Pois bem, inobstante o teor da notificação, penso que a decisão singular, ao menos nesta fase processual, deve ser revista, vez que a notificação foi realizada sem observância dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Denota-se que a discussão não se detém em eventuais irregularidades em relação a empresa agravada, mas sim, a ausência de regularidade no ato que ensejou a suspensão de sua inscrição estadual. Aliás, conforme ponderou o Desembargador relator ao deferir a tutela antecipada recursal [...]

Ainda que existente irregularidades, pode o Fisco valer-se de meios menos gravosos para coibir o contribuinte a regularizar sua situação fiscal, sendo gravoso o ato que enseja a suspensão de sua inscrição estadual de início e, como consequência, o inibe de manter sua atividade. Referido ato, por certo, viola o direito constitucional ao livre exercício da atividade econômica”. (Id. 42090966)

Com efeito, verifica-se presente o requisito da plausibilidade do direito pleiteado na inicial.

Outrossim, caso não seja deferida liminar vindicada na ação mandamental, a impetrante/agravante, ficará impedida de emitir nota fiscal e, consequentemente, de exercer a sua atividade empresarial neste Estado.

Feitas estas considerações, vislumbra-se a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009 e necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso, para deferir a liminar pleiteada na exordial, no sentido de determinar que seja
reativada a Inscrição Estadual da Agravante, suspensa em razão de suposto descumprimento da
INTIMAÇÃO FISCAL Nº. 701969/1611/68/2019
, até o julgamento do mérito do
Mandado de Segurança n.º 1003513-52.2020.8.11.0041.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE OUTUBRO DE 2020.

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2º VOGAL. A 1ª. VOGAL AGUARDA.

EM 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021